Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO DO LANCE. PRAZO DE 24 HORAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME AS LIMITAÇÕES PRÁTICAS DO SISTEMA BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao auto de arrematação apresentada em cumprimento de sentença. A agravante sustenta que o pagamento do preço da arrematação, ocorrido no primeiro dia útil subsequente ao leilão, seria intempestivo, razão pela qual pugna pela nulidade do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do valor da arrematação judicial, realizado no primeiro dia útil após o encerramento do leilão eletrônico ocorrido em uma sexta-feira, configura descumprimento do prazo de 24 horas previsto em edital, a ensejar a nulidade da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 892 do CPC estabelece que, salvo disposição judicial em contrário, o pagamento do lance vencedor deve ser imediato, sendo admitida a previsão editalícia de prazo específico, como no caso dos autos (24 horas).
4. O art. 132, § 4o, do CC, determina que os prazos em horas contam-se de minuto a minuto, salvo convenção em contrário, o que atrai, em tese, a interpretação restritiva do prazo.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal é no sentido de que o termo inicial do prazo para pagamento não coincide com o encerramento formal do leilão, mas com o momento em que o arrematante obtém os meios necessários para efetuar o pagamento (como a emissão de boleto ou guia).
6. O pagamento foi realizado no primeiro dia útil subsequente ao encerramento do leilão. Não houve expediente bancário durante o final de semana e era inviável o uso de mecanismos eletrônicos como o PIX devido ao alto valor envolvido.
7. O princípio da instrumentalidade das formas aplica-se ao caso, pois não se demonstrou qualquer prejuízo às partes e o pagamento atingiu sua finalidade, mantendo-se hígido o ato de arrematação.
8. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo e para o acolhimento da tese recursal, diante da conformidade do pagamento com a finalidade legal e jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 892; CC, art. 132, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704586-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 16.05.2024.